Tribunal: TJPA
Processo: 0806197-58.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806197-58.2025.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO DO NASCIMENTO VILAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 68 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CPB), consistente na subtração de aparelho celular mediante grave ameaça. O acusado foi perseguido por transeuntes, capturado após tentativa de fuga, reconhecido pela vítima e confessou o crime em sede policial. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos provas suficientes para a manutenção da condenação penal; (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser fixado no semiaberto, à luz da reincidência específica do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, clara, coerente e harmônica com os demais elementos colhidos, especialmente com a prova testemunhal e a confissão extrajudicial do réu, possui especial relevância em crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça, sendo apta a embasar condenação penal.

O reconhecimento do réu pela vítima, ainda que realizado em sede policial sem a observância estrita do art. 226 do CPPB, constitui prova válida, sobretudo quando ratificado pessoalmente em juízo e corroborado por outros elementos.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a condenação com base em provas testemunhais e na palavra da vítima, desde que amparadas em um conjunto probatório idôneo e submetido ao contraditório judicial, afastando a alegada ofensa ao art. 155 do CPPB.

A versão do réu, que admite a subtração do bem, mas nega a ameaça, mostra-se isolada, inverossímil e contraditada pelos demais elementos probatórios constantes nos autos.

A multirreincidência específica do réu em crimes patrimoniais, somada ao fato de o delito ter sido cometido durante o cumprimento de liberdade condicional, justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CPB, como medida proporcional à gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por roubo.

O reconhecimento realizado na fase policial, ainda que sem observância formal do art. 226 do CPPB, não acarreta nulidade quando confirmado em juízo e apoiado por demais provas.

A reincidência específica e o descumprimento de condições de liberdade justificam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena não ultrapasse oito anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e art. 93, IX; CPB, arts. 59, 61, II, “c”, e 157, caput; art. 33, §§ 2º e 3º; CPPB, arts. 155, 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/03/2025, DJe 19/03/2025.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/11/2023, DJe 27/11/2023.

STJ, AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/03/2024, DJe 18/03/2024.

STF, HC 227.629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/06/2023, DJe 28/06/2023.

TJMS, Ap. Crim. 0900603-38.2024.8.12.0021, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, j. 26/09/2024, DJe 30/09/2024.

TJPR, Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Crim., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. 18/03/2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta com fundamento no
artigo 593, inciso I, do CPPB
, por LEANDRO DO NASCIMENTO VILAR, devidamente qualificado, assistido pela Defensoria Pública Estadual, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, que o condena como incurso no
artigo 157,
caput
, do CPB
, à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 68 dias-multa.

Consta da denúncia que, em 29 de março de 2025, por volta de 20h, na Travessa Lomas Valentina, entre a Avenida Rômulo Maiorana e a Avenida Duque de Caxias, Bairro Marco, em Belém/PA, o acusado subtrai, mediante grave ameaça, um celular da marca Motorola, cor rosa, pertencente à vítima KEDMA RAYSSA LESSA PIEDADE. Segundo a peça acusatória, a vítima retornava do trabalho quando é abordada pelo réu, que, simulando portar arma de fogo, exige a entrega dos pertences. O aparelho, preso à cintura da vítima, é subtraído.

A ação é presenciada por transeuntes, que perseguem o agente. Na tentativa de fuga, o acusado busca esconderijo sobre o telhado de uma residência, de onde cai, sendo socorrido à UPA. Após atendimento, é conduzido à delegacia, onde a vítima o reconhece como autor do roubo. O bem é restituído. Em sede policial, o réu confessa a prática do crime. A denúncia é recebida em 28/05/2025.

Irresignado com a condenação, o apelante requer a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, sustentando insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a alteração do regime prisional para o semiaberto, com fundamento no
artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CPB
.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

Não obstante a ausência das vítimas em juízo, o conjunto probatório constante dos autos revela-se sólido e suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade dos delitos tipificados nos
arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB
, e
244-B do ECA
, afastando-se, com legitimidade, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Como se depreende do conjunto probatório, resta devidamente demonstrado que o réu LEANDRO DO NASCIMENTO VILAR subtrai, mediante grave ameaça, o aparelho celular pertencente à vítima KEDMA RAYSSA LESSA PIEDADE.

A materialidade delitiva está plenamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (
Id nº 30664644 - Pág. 9
), Auto de Apreensão (
Id nº 30664644 - Pág. 15
), Auto de Restituição do aparelho à vítima (
Id nº 30664644 - Pág. 19
), além dos depoimentos colhidos na fase policial e reiterados em juízo.

A autoria delitiva também se evidencia com firmeza a partir da prova testemunhal. Em juízo, a vítima declara com clareza e segurança as circunstâncias do crime, apontando o réu como o autor da subtração e relatando que ele a abordou de frente, de bicicleta, exigindo verbalmente o celular, o que, nas circunstâncias fáticas, configura ameaça implícita. Esclarece, ainda, que o reconhecimento se dá pessoalmente na delegacia e que o aparelho é restituído após a fuga frustrada do acusado (
Id nº 30664735 - Pág. 2
).

O policial militar RONIVALDO FERREIRA DO NASCIMENTO, por sua vez, confirma ter encontrado o réu sobre a marquise de uma residência, onde se rende após tentativa de evasão, sendo prontamente reconhecido pela vítima no local da abordagem. Relata que o aparelho subtraído fora abandonado durante a fuga e posteriormente recuperado. Informa, ainda, que o acusado fornece nome falso à prisão e não portava documentos de identificação (
Id nº 30664735 - Pág. 3
).

O próprio acusado, em juízo, confessa a subtração do bem, alegando situação de extrema necessidade, e admite a fuga pelas residências, sem contestar os fatos centrais da acusação. Embora negue o uso de ameaça, sua versão encontra-se isolada nos autos e destituída de verossimilhança, pois a exigência de bem em abordagem direta contra mulher sozinha em via pública é, por si, conduta intimidatória (
Id nº 30664735 - Pág. 4
).

Assim, a robustez das provas conduz à certeza da autoria e materialidade do crime tipificado no
artigo 157,
caput
, do CPB
, como corretamente reconhecido na sentença de primeiro grau. A versão da vítima é firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção. Sua palavra, nos delitos patrimoniais com violência ou grave ameaça, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por testemunhos presenciais e prova documental.

O relato do policial militar, testemunha imparcial e atuante na prisão em flagrante, reforça a narrativa apresentada, especialmente quanto ao reconhecimento in loco e à recuperação do bem. A conjugação desses elementos autoriza o juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do réu.

Quanto ao pleito subsidiário de fixação do regime semiaberto, não merece acolhida. Embora a pena fixada (cinco anos) se insira no intervalo entre quatro e oito anos, o réu é
multirreincidente específico
em crimes da mesma natureza. Conforme certidão de antecedentes criminais constante dos autos, possui quatro condenações definitivas por roubo e uma por furto (
processos nºs 0002225-31.2016.8.14.0401, 0010065-67.2010.8.14.0401, 0012707-98.2012.814.0006, 0005341-21.2011.8.14.0401 e 0011905-35.2019.8.14.0401
).

Além disso, conforme registrado na sentença, o crime em apreço é praticado durante o cumprimento de liberdade condicional, com monitoramento eletrônico, o que demonstra desprezo às determinações judiciais e eleva o grau de reprovabilidade da conduta. Tal circunstância justifica a adoção do regime inicial fechado, conforme critérios estabelecidos no
artigo 33, §§ 2º e 3º, do CPB
, em consonância com os
artigos 59 e 61, II, "c"
, do mesmo diploma legal.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a reincidência, notadamente a específica e reiterada, constitui fundamento legítimo para imposição de regime mais severo, ainda que a pena fixada não ultrapasse oito anos. A título ilustrativo:

"
Mesmo que a pena definitiva tenha sido fixada abaixo de quatro anos, o fato do réu ser reincidente e contar com maus antecedentes justifica o estabelecimento do regime prisional no fechado.
" (TJ-MS - Ap. Crim. 0900603-38.2024.8.12.0021, Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior, j. 26/09/2024, DJe 30/09/2024)

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime inicial fechado, revelando-se adequada à gravidade concreta do delito, à reincidência e à personalidade voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais.

Ante tais considerações, mantém-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 25/02/2026